Tribunal: TJSP
Processo: 1090663-42.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelações. Ação civil pública. Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (Via Quatro) que opera, por meio das "Portas Interativas Digitais" dos trens da linha de metrô coletando diversos dados e informações dos consumidores usuários. Captação das imagens que eram utilizadas para fins publicitários e comerciais, tendo-se em vista que se buscava detectar as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelações. Ação civil pública. Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (Via Quatro) que opera, por meio das "Portas Interativas Digitais" dos trens da linha de metrô coletando diversos dados e informações dos consumidores usuários. Captação das imagens que eram utilizadas para fins publicitários e comerciais, tendo-se em vista que se buscava detectar as principais características dos indivíduos que circulavam em determinados locais e horários. Omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Não caracterização. Ausentes qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso com escopo infringente. Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.